Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-81.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0002210-81.2015.811.0045
Recorrente: JOYCE PEREIRA JOAQUIM
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83951984) interposto por JOYCE PEREIRA JOAQUIM, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambas as partes, conforme a seguinte ementa (id. 76033989):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. (RAC n° 0002210-81.2015.811.0045, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Contra o acórdão, a recorrente interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, ante a manifesta inadmissibilidade recursal (id. 81162472).
Sobreveio, então, o presente recurso especial em que a recorrente sustenta:
(i) a existência de dissídio jurisprudencial, no sentido de que é incabível a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC, quando não restar configurada a manifesta inadmissibilidade;
e (ii) alternativamente, a anulação do acórdão, “proferindo-se, por isso, nova decisão anulando o julgamento anterior para que os autos retornem ao juízo a quo” (sic) ou seja, almejando a reforma da decisão, a fim de que seja provido o seu recurso de apelação interposto
No id. 83978495 foi certificado a tempestividade recursal.
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 83974999). Também, por essa razão, o pagamento da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC só deve ser recolhida ao final (§ 5°, “in fine”, do mesmo artigo).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87583975).
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
Apesar de a certidão de id. 83978495 mencionar a tempestividade do recurso, esta o fez considerando a publicação do acórdão do agravo interno, o qual não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade.
Ocorre que o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o recurso inadmissível não interrompe nem suspenso prazo recursal.
No caso dos autos, apesar de a recorrente se insurgir quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC, almeja de forma alternativa a reforma do “acórdão anterior” e o consequente “retorno dos autos ao juízo de origem”.
Diante desse quadro a intempestividade do recurso especial é evidente, levando em conta que em face do acórdão de apelação foi interposto o recurso de agravo interno (erro grosseiro), de maneira que tal interposição não teve o condão de interromper e/ou suspender o prazo para eventual e futuro recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDE O RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, caput, do CPC/2015. 2. O recurso especial é intempestivo, porquanto não foi interrompido o prazo recursal, com a interposição, na origem, de agravo interno contra o acórdão que rejeitara os embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1556263/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
In casu, o acórdão de apelação foi julgado em 03/02/2021 e publicado em 18/02/2021 (id. 76067969). Já o recurso especial foi interposto na data de 20/04/2021, após o término do prazo legal, portanto, extemporâneo.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça